Tribunal: TCU
Processo: 031.686/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho ao Acórdão 3.278/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho ao Acórdão 3278/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Esporte em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 45/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.